Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c danos materiais e morais. Alegação de falta de interesse processual por ausência de tentativa de solução extrajudicial não acolhida. Preliminar rejeitada. Ausência de comprovação de fraude nas contratações impugnadas pelo autor. Falha na prestação de serviços do réu não caracterizada. Danos morais não caracterizados. Pedido de

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c danos materiais e morais. Alegação de falta de interesse processual por ausência de tentativa de solução extrajudicial não acolhida. Preliminar rejeitada. Ausência de comprovação de fraude nas contratações impugnadas pelo autor. Falha na prestação de serviços do réu não caracterizada. Danos morais não caracterizados. Pedido de repetição afastado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido, prejudicado o do autor.